Tribunal: TCU
Processo: 008.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Arnaldo Silva dos Santos contra o acórdão 798/2026 - 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Arnaldo Silva dos Santos ao Acórdão 798/2026-TCU-Primeira Câmara , por meio do que o Tribunal negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3701/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao embargante o conteúdo desta deliberação.